Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-90.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000079-90.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), CLUBE ESPORTIVO DOM BOSCO - CNPJ: 03.477.130/0001-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão :
1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no :
1000079-90.2024.8.11.9005

Impetrante(s) :
CLUBE ESPORTIVO DOM BOSCO

Impetrada(s) :
JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DO

TORCEDOR DA COMARCA DE CUIABÁ

Relator :
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ENTRADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EM EVENTO ESPORTIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – LEI MUNICIPAL No 6.122/2016 – CADASTRAMENTO PRÉVIO JUNTO AOS ORGANIZADORES NO PRAZO DE 24 HORAS ANTES DO EVENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – PRESUNÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – REFORMA DA DECISÃO EMBARGADA.

Cuiabá (MT), 22 de abril de 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida nos autos de no
1005548-66.2024.8.11.0001
pela MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial do Torcedor da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de entrada de instrumentos musicais no Estádio Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha).

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, por entender que ao caso é aplicável o que dispõe a Lei municipal no 6.122/2016, a qual permite a entrada dos instrumentos no evento, desde que haja um cadastramento, junto aos organizadores (FMF), dos integrantes e dos instrumentos, pelo menos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do evento (arts. 2o e 3o da mencionada lei).

A liminar foi deferida (id. no 199932191).

A autoridade apontada como coatora prestou informações nos autos (id. no 201491686).

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. no 206806691, manifestou pela carência superveniente da prestação jurisdicional, não havendo mais necessidade da prestação jurisdicional e, via de consequência, não persistindo mais o interesse jurídico a ser tutelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de entrada de instrumentos musicais no Estádio Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha).

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que a Lei municipal no 6.122/2016, a qual permite a entrada dos instrumentos no evento, desde que haja um cadastramento, junto aos organizadores (FMF), dos integrantes e dos instrumentos, pelo menos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do evento (arts. 2o e 3o da mencionada lei).

No caso vertente, os documentos atrelados aos autos demonstram a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Isso porque, a presença do
fumus boni iuris
ficou demonstrada de forma satisfatória diante da juntada de comprovação acerca do protocolo, junto à Federação Matogrossense de Futebol, do pedido de cadastramento dos instrumentos e dos integrantes, que fora realizado em 29/01/2024, às 13:13h, ou seja, dentro do prazo legal de no mínimo 24h, já que a partida seria realizada no dia 30 de janeiro de 2024, às 19h.

No mais, ante a análise dos autos e dos documentos anexos, denoto que não se aplica, no caso em comento, a Diretriz Técnica Operacional, haja vista que a competição
não
está sendo coordenada pela Confederação Brasileira de Futebol, e sim pela Federação Matogrossense de Futebol, uma vez que a competição está sendo organizada na esfera estadual, razão pela qual a entrada de “charanga” deve obediência ao disposto na Lei Municipal no 6.122/2016, cujo artigo 2o, 3o, e 4o, estabelece que:

Art. 2o Para que se permita a entrada dos integrantes da “charanga” é necessário que haja um cadastramento dos integrantes junto aos organizadores do evento, sendo vedada a participação daqueles que não estejam cadastrados.

Art. 3o É necessário também que se cadastrem junto aos organizadores do evento todos os instrumentos musicais a serem utilizados.

Art. 4o
Os cadastramentos previstos nos artigos 2o e 3o devem ser feitos com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas do início do evento
. (grifei)

Presente o segundo requisito legal, qual seja, o
periculum in mora
decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso venha ser mantida a decisão embargada, posto que a partida estava marcada para a data de hoje (30/01/2024), às 19h.

Desse modo, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

No caso vertente, observo que o impetrante demonstrou seu direito líquido e certo, consubstanciado, inclusive, na Lei municipal no 6.122/2016, conforme anteriormente mencionado.

Assim, vê-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento da entrada de instrumentos musicais em evento esportivo, a ser realizado no Estádio Eurico Gaspar Dutra (Dutrinha), conforme requerido nos autos originários sob no

1005548-66.2024.8.11.0001, e indeferido pelo Juizado Especial do Torcedor
, o que foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. no 199932191), não havendo nenhum fato ou documento que possa levar à conclusão diversa do quanto já decidido naquela oportunidade.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024